Tribunal: STF
Processo: HC 224215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 795.925/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dele conheceu parcialmente e, na parte conhecida, denegou a ordem.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilegalidade da ação dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante. Sustentam a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, ao argumento de que os agentes extrapolaram sua atribuição, estabelecida constitucionalmente, de de proteger os bens, os serviços e as instalações municipais (art. 144, § 8º, da CRFB), desempenhando atividade própria de polícia.



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, absolvição do paciente, por falta de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou que a Quarta Câmara Criminal, em 25/11/2022, negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O andamento processual demonstra o protocolo de recurso especial, pendente a analise da admissibilidade. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a existência de óbice ao exame do writ, por se tratar de reiteração do HC nº 782.010/SP, liminarmente indeferido pela Ministra Relatora. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator